Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744811-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA APARECIDA FONSECA D E C I S Ã O Conforme informado no ID 46537463, a autora, ora embargada, faleceu no dia 7/5/2023. Nos termos dos artigos 110 c/c 313, I, do CPC, suspende-se o processo em razão da morte de uma das partes e, nos termos do § 1o, II, do mesmo dispositivo, deve ser determinada a intimação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual. Vejamos: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, I, do CPC. Intimem-se os herdeiros, por meio da advogada da autora, para, no mesmo prazo acima deferido, manifestarem-se sobre o interesse na sucessão e habilitação, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 12:18:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador